Tribunal: TJPA
Processo: 0801506-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801506-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

: 0801506-74.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801343-65.2023.8.14.0021,

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA

IMPETRANTE:

CÉSAR RAMOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ - AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS - INQUÉRITO POLICIAL ENCERRADO - PERDA DE OBJETO - NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

1.

Habeas corpus impetrado visando o trancamento de inquérito policial, já encerrado e relatado pelo delegado competente em data anterior ao ajuizamento da impetração, acarretando perda de objeto.

2.

Ordem de habeas corpus que não pode ser conhecida, conforme orientação do parecer do Ministério Público e disposições do art. 133, inciso X, do RITJPA, devendo ser inadmitida.

3.

Não conhecimento da ordem de
habeas corpus
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

: 0801506-74.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801343-65.2023.8.14.0021,

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA

IMPETRANTE:

CÉSAR RAMOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ - AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de trancamento do inquérito policial nº. 0801343-65.2023.8.14.0021, impetrado por
César Ramos da Costa
, advogado inscrito na OAB-PA sob o nº. 11.021, em favor de
MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA
, sua irmã, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu/PA.

Em suas razões, o impetrante alegou que a paciente foi presa em flagrante em 09/10/2023 pelo Delegado de Polícia Flávio Henrique Inácio Miranda, por suposta infração ao art. 344 do Código Penal e artigos 15-A e 25, ambos da Lei n. 13.869/2019.

Contestou a legalidade da ação policial, apontando abuso de autoridade e argumenta que os fatos imputados à paciente não configuram os crimes alegados.

Afirmou que a paciente exerce a função de conselheira tutelar e que foi maltratada e teve seu celular apreendido durante uma visita à delegacia em 07/10/2023, sendo posteriormente ameaçada e presa indevidamente.

Pontuou que, após a prisão, foi posta em liberdade com medidas cautelares em audiência de custódia realizada em 10/10/2023, com os autos sendo encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil-PA.

Relatou, ainda, a criação de Termos Circunstanciados de Ocorrência contra a paciente em 16/10/2023, por ameaça e violação de domicílio, os quais foram classificados pelo impetrante como atos de perseguição (id 17931090).

Juntou
documentos (id
17931091 – 17931112
).

Decisão rejeitando o pedido liminar

(id
18170851
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id
18204525
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (id
18453261
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem não comporta conhecimento.

A razão é simples.

O inquérito policial que se pretende trancar por meio da presente impetração se encontra encerrado e relatado pelo delegado competente desde o dia 09/11/2023, isto é, antes mesmo do ajuizamento da presente impetração ocorrer (id 18453261), circunstância esta que conduz à conclusão de que houve perda de objeto da ação, devendo esta ser inadmitida nos termos do art.133, inciso X[1]
, do RITJPA.

Posto isso, na esteira do parecer emanado do Ministério Público,
não

conheço da ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 133. Compete ao relator: [..] X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível.

Belém, 03/09/2024